Tribunal: TJMT
Processo: 1009044-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009044-48.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS SILVA - CPF: 043.258.271-10 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), THIAGO SANTOS SILVA - CPF: 043.258.271-10 (PACIENTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM. VENCIDO O DES. RUI RAMOS RIBEIRO QUE CONCEDIA A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO – EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO – SUSTENTADA A INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – PACIENTE APARENTEMENTE PORTADOR DE HIV – PRETENDIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DISSEMINAÇÃO DA ENFERMIDADE NO AMBIENTE PRISIONAL – ORDEM DENEGADA.

O fato de o reeducando aparentemente integrar um dos chamados “grupos de risco” da COVID-19 não é suficiente para justificar a concessão do benefício da prisão domiciliar quando não existir indício de que a mencionada enfermidade esteja se propagando no meio carcerário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Thiago Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consoante os termos já consignados nas páginas 31-33:

“De acordo com os termos da impetração, e pelo que consta nos documentos que a instruem, o paciente cumpre pena definitiva de 15 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado e homicídio qualificado.

A impetrante assevera que o paciente é portador de HIV e está cumprindo sua reprimenda na cadeia pública de Rondonópolis.

Aponta que o beneficiário sofre constrangimento ilegal, porquanto faz parte do grupo de risco, podendo inclusive falecer acaso seja infectado pelo chamado novo coronavírus, mormente porque no estabelecimento prisional em que se encontra não há condições para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.

Nesse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de conceder ao paciente que cumpra sua reprimenda em prisão domiciliar, até o desfecho da mencionada pandemia”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas (páginas 39-42).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(páginas 45-61), conforme o seguinte ementário:

“Habeas Corpus: Homicídio Qualificado e Furto Qualificado. – Paciente condenado a pena de 15 (quinze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pela prática dos crimes de Homicídio Qualificado e Furto Qualificado, busca-se a concessão da prisão domiciliar, sob o argumento de reduzir a possibilidade de contágio e disseminação do corona vírus (COVID-19), citando a recomendação n. 62/2020 do CNJ. – Liminar indeferida – Não há cabimento para a concessão da prisão domiciliar para o suplicante, tão somente em virtude da pandemia do (COVID-19) e do risco de contaminação. – Embora seja grave a pandemia do corona vírus (COVID-19), não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira. – Recomendação n. 62/2020 do CNJ, de 17 de março de 2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. – Referido ato normativo é uma recomendação, e não uma determinação, desta forma em seu art. 5o, sugere aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem a concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no. 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco aquelas que se encontram reclusas em estabelecimentos com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo corona vírus; ou a concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições, ou na hipótese do apenado estar com diagnóstico suspeito ou confirmado do corona vírus (COVID-19), na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal. – In casu o simples fato do paciente ser portador de HIV, não o deixa imune ao cumprimento da sua condenação no regime fechado, posto que na realidade o suplicante encontrará mais risco de contágio do corona vírus (COVID-19) fora do sistema prisional, ao ser colocado em prisão domiciliar, tendo em vista que até o presente momento não existe nenhum caso registrado no sistema prisional do Estado de Mato Grosso de um reeducando que esteja contaminado pelo corona vírus (COVID-19) –
Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara .

Peço vênia para divergir. É que não se afasta por completo a realidade de que o beneficiário da ordem não é portador da síndrome imunológica. Nem mesmo nas informações.

Portanto, pertencente ao grupo de risco e por critério humanitáriio, concedo a ordem para imposição de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico , até que a excepcionalidade decorrente do COVID19 desapareça , quando então retornará ao estabelecimento prisional .

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020